Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Lucas Fellipe de Almeida, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que o paciente teve sua prisão decretada em 04 de abril de 2019, visando a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o a, inc. I, do CP.
Alegou excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que as cartas precatórias para oitiva dos corréus não possuem prazo para seu cumprimento, ofendendo ao princípio da razoabilidade.
Expõe que o paciente está segregado desde 12 de abril de 2019, se passando mais de 670 (seiscentos e setenta) dias sem que procedesse o interrogatório dos corréus, o que causou excesso de prazo devido a ineficiência do Poder Judiciário.
Declarou que o atraso no processo não aconteceu por culpa da defesa do beneficiário, tendo em vista que já foi interrogado, e mesmo que tenha o Juízo impulsionado, cobrando a Carta Precatória, já se passaram mais de 05 (cinco) meses sem designar o interrogatório do corréu, violando o princípio da razoabilidade.
Asseverou que embora o crime imputado ao paciente (roubo majorado) ser grave, não há provas de que em liberdade possa cometer novos delitos, posto que possui domicilio certo, profissão definida, detém bom caráter, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva.
Explicitou que a corré Raquel de Fátima dos Santos teve sua prisão preventiva revogada, sendo cabível ao caso a extensão do benefício, pois ambos estão em idêntica situação processual, conforme o art. 580, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, determinando a fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 75208980)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Fellipe de Almeida, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Com efeito, a defesa pede a extensão do benefício ao paciente, tendo em vista que a prisão preventiva da corré Raquel de Fátima dos Santos foi revogada através do habeas corpus de n.o 1026355-52.2020.8.11.0000, relatando que ambos possuem condição processual idêntica.
No entanto, não se pode falar em situações idênticas entre o beneficiário e a corré, em especial porque, não consta em desfavor da corré Raquel nenhum processo em andamento, bem como a autoridade coatora em sua decisão nada mencionou, contudo, concernente ao paciente, a autoridade coatora relatou que ele possui em seu desfavor Ação Penal de n.o 40 - 14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação) em andamento.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]3.Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
Destarte, são situações diversas, o que a priori impede a extensão da concessão da ordem neste momento em sede de liminar.
Por conseguinte, cumpre destacar, ainda que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
In casu, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, havendo a necessidade de expedição de precatória, levando em consideração, ainda, que o presente feito possui 04 (quatro) réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, exigindo maior cautela do Poder Público, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Muito embora a Pandemia da COVID-19 tenha gerado um atraso nos andamentos processuais, é necessário consignar que o Magistrado deve analisar cada caso separadamente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Ademais, deve-se levar em consideração, que segundo a decisão proferida pelo Magistrado, o beneficiário possui somente uma ação penal em andamento pelo delito de receptação, e responde neste writ ao crime de roubo majorado, que dispõe pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, de plano, o alegado excesso injustificado de prazo, e pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, e se houve o retorno das cartas precatórias, e caso negativo, quais as medidas que foram tomadas, bem como relatar os motivos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos. Expondo também sobre o pedido da defesa de possibilidade de extensão do benefício (art. 580, do CPP), no que se refere a revogação da prisão preventiva da corré Raquel, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.